Tribunal: TJDFT
Processo: 0721175-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0721175-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: WILKER ALVES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO O paciente, preso em flagrante pelo crime de receptação, teve a prisão convertida em preventiva em 6.12.19, como garantia da ordem pública (ID 17390533). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar – o paciente tem residência fixa e não apresenta risco à instrução criminal. Os requisitos da prisão foram reexaminados e a prisão foi mantida, em 13.3.20. No entanto, a audiência de instrução e julgamento foi remarcada duas vezes em razão das medidas preventivas relativas à pandemia da Covid-19, sem que haja data prevista para sua realização. O paciente está preso há mais de 194 dias sem que encerrada a instrução criminal. E cometido o crime sem violência ou grave ameaça, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas alternativas, conforme Recomendação 62 do CNJ. Saliente-se, de início, que o impetrante, no HC 0717815-02.2020.8.07.0000, impugnou decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, decretadas em três ações penais, sendo acusado em uma delas pelo crime de receptação e em outras duas por crimes de roubo (ns. 0706256-31.2019.8.07.0017, 0700642-11.2020.8.07.0017 e 0701575-81.2020.8.07.0017). Não se admitiu o habeas corpus por inexistir conexão entre os crimes, e inviável impugnar as três decisões em um único writ, pena de violar regra de competência prevista no RITJDFT e causar tumulto processual. O presente habeas corpus impugna apenas a decisão que manteve a prisão preventiva nos autos 0706256-31.2019.8.07.0017. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória consignou: “O requerente encontra-se preso preventivamente, acusado da prática do delito de receptação, conforme narrado na denúncia. De início, destaco que a existência de condições pessoais favoráveis, como família e residência fixa, não justificam necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. Fora proferida decisão saneadora, na qual a situação prisional do acusado foi revisada de ofício, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação da Lei 13.964/19, o chamado “Pacote Anticrime”, restando mantida a prisão preventiva. O acusado ostenta diversas condenações definitivas por crimes de roubo, tendo anotadas medidas restritivas de urgência em contexto de violência doméstica já em 2019 e sendo novamente preso em flagrante após menos de dois anos de cumprir as penas impostas pelos crimes. Portanto, a custódia se justifica como forma de garantia da ordem pública, sendo a única medida adequada e suficiente para impedir a reiteração delitiva do acusado. Quanto à pandemia de coronavírus (COVID-19), o CNJ - Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17/3/2020, com orientações a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, eg. TJDFT publicou portarias suspendendo audiências e prazos processuais até o dia 30/4/2020. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penas proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, para evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema, visando a diminuição do risco de contaminação. Naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do vírus SARS Cov-2 no sistema penitenciário do DF estão sendo devidamente tomadas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e demais órgãos atuantes no sistema prisional, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outros; bem como medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento e eventual tratamento de infectados, em atendimento às determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Outrossim, é feita uma quarentena com os novos inseridos no sistema. Ademais, conforme recente decisão em Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública no e. STJ (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação: 14/4/2020), ficou asseverado que, tendo as autoridades do Distrito Federal adotado diversas medidas para resguardar a saúde dos presos, não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia de coronavírus, sendo imprescindível a análise individualizada de cada caso. Na hipótese dos autos, o requerente não comprovou fazer parte do grupo de vulneráveis ao COVID-19 e não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. Sendo assim, conforme já exposto, a custódia cautelar se revela necessária, inexistindo fundamento que autorize a sua revogação. No tocante à alegação de excesso de prazo, não houve qualquer desídia imputável ao Juízo, uma vez que a suspensão de atos processuais e o adiamento das audiências de instrução decorreram exclusivamente dos atos expedidos pelo CNJ e TJDFT que regulamentaram o funcionamento dos órgãos judiciais no período da pandemia referente ao vírus COVID-19. Por fim, em relação ao pedido de transferência do acusado para a ATP - Ala de Tratamento Psiquiátrico da PFDF, não restou provada a suposta inimputabilidade do réu à época do crime do crime agora imputado, no mês de dezembro de 2019, eis que o laudo anterior é de 2013. Caso requerida e deferida a instauração de incidente de insanidade mental, poderá ser reavaliada a medida cautelar imposta, após a apresentação do laudo psiquiátrico. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por WILKER ALVES SILVA, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal.” (ID 17390533). Segundo a denúncia, o paciente adquiriu ou recebeu veículo VW/Saveiro Robust 1.6, 2016/2017 – objeto de roubo ocorrido no dia anterior -, sabendo tratar-se de produto de crime. Na data em que preso em flagrante, o paciente conduzia o veículo (ação penal n. 0706256-31.2019.8.07.0017). O paciente registra diversas condenações definitivas pelo crime de roubo, o que demonstra sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva (IDs 17428478 a 17428481, 17428483 a 17428489). E, como constou no HC 0717815-02.2020.8.07.0000, responde ações penais por outros dois crimes de roubo. É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. E está em curso investigação quanto a crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, em 2019 (ID 17428474). A prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública -- para prevenir o cometimento de novas infrações penais. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E o crime de receptação é daqueles que trazem intranquilidade à população do Distrito Federal, que, a cada dia, é atormentada com tais crimes, cujos autores, na maioria, fazem desse crime meio de vida. Não fossem os receptadores, sem dúvida alguma, haveria diminuição dos crimes contra o patrimônio. Eles alimentam tais crimes. Se não são eles mesmos que cometeram os crimes anteriores. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Quanto ao excesso de prazo, há que se considerar que, em razão da excepcional situação marcada pela pandemia da Covid-19, medidas preventivas têm sido adotadas e, por consequência, procedimentos estão sendo adaptados à nova realidade. A remarcação da audiência de instrução e julgamento fundamentou-se em atos expedidos pelo CNJ e por este Tribunal, que regulamentaram o funcionamento dos órgãos judiciais durante o período da pandemia. Não há fumus boni iuris a justificar, neste momento, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Necessário virem, primeiro, as informações do juízo de origem para melhor examinar a questão. No que tange ao alegado risco à integridade física do paciente, a Resolução n. 62 de 17.3.2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda a adoção de medidas cautelares a mulheres em situação de vulnerabilidade e a pessoas em estabelecimentos prisionais que estejam com ocupação superior à capacidade (art. 4o, I). Não há informação de se encontrar o paciente detido em estabelecimento que esteja com ocupação superior à capacidade. Nem de que faça parte do grupo de risco (Resolução n. 62, art. 1o, I). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como está demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de ter residência fixa não socorre o paciente, vez que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há constrangimento ilegal, pois presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública -, nem risco à integridade física do paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES